Tribunal: STF
Processo: ARE 1483949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. INDUZIR CRIANÇA CRIME DE AO ACESSO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ARTIGO 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO . NÃO IN DUBIO PRO REO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS INEQUÍVOCA DA AUTORIA. RELATOS DETALHADOS, COERENTES E HARMÔNICOS EXPRESSADOS PELA OFENDIDA E GENITORA PRINCÍPIO . IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE OBNUBILAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO. VÍTIMA QUE RELATOU OS FATOS PARA GENITORA E PSICÓLOGA DE MANEIRA PRECISA. ATOS LIBIDINOSOS CONFIGURADOS. AUSENTE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO EM ESCUTA ESPECIALIZADA. LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL PRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE AMEAÇOU A VÍTIMA DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE QUANDO DA PRÁTICA DO ABUSO SEXUAL. DELITO DE NATUREZA FORMAL. CRIME DE INDUZIR CRIANÇA AO ACESSO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ROGO DE ABSOLVIÇÃO TESE ERRO DE TIPO. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE ENCAMINHOU VIA APLICATIVO WHATSAPP VÍDEO COM CONTEÚDO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO E PORNOGRÁFICO À VÍTIMA. INSTIGOU A OFENDIDA A REPRODUZIR CENA. CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À IDADE DA OFENDIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DA PENA DE OFÍCIO. ADEQUADAMENTE LANÇADA, COM MEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME ABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente